Tribunal: CARF
Processo: 12898.002454/2009-93
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Ana Claudia Borges de Oliveira
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-05
Data de publicação: 2021-03-01

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12898.002454/2009-93
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-009.507 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
5 de fevereiro de 2021
Recorrente
MÔNICA ABRANTES DE ANDRADE
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
IMPOSTO DE RENDA. SUJEITO PASSIVO. EQUIPARAÇÃO DA PESSOA
FÍSICA À JURÍDICA.
Ausente nos autos a prova de que o fato gerador do tributo não foi praticado
pelo contribuinte em nome do qual o crédito tributário foi lançado, descabe a
arguição de ilegitimidade passiva do sujeito.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. ÔNUS DA
PROVA.
Para os fatos geradores ocorridos a partir de 1o de janeiro de 1997, o artigo 42
da Lei no 9.430, de 1996, autoriza a presunção legal de omissão de rendimentos
com base em depósitos bancários cuja origem dos recursos não for comprovada
pelo titular, mormente se a movimentação financeira for incompatível com os
rendimentos declarados.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira (Relatora), Denny Medeiros da Silveira (Presidente), Francisco Ibiapino Luz, Gregório
Rechmann Junior, Luís Henrique Dias Lima, Márcio Augusto Sekeff Sallem, Rafael Mazzer de
Oliveira Ramos e Renata Toratti Cassini.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto da decisão (fls. 392 a 407) que julgou
parcialmente procedente a impugnação apresentada contra o Auto de Infração (fls. 208 a 213)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12898.002454/2009-93
Fl. 435
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-009.507 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12898.002454/2009-93

que constituiu crédito suplementar de Imposto de Renda da Pessoa Física - IRPF, ano-calendário
2005, no montante de R$ 573.060,56, em decorrência da apuração de omissão de rendimentos
caracterizada por depósitos bancários sem origem comprovada.
O objeto do procedimento fiscal (MPF n.° 0719000/2008/01463-3) era a apuração
da origem de depósitos efetuados em contas-corrente do Sr. Sérgio Jorge Mussi – cônjuge da
recorrente – no ano-calendário de 2005.
O valor lançado refere-se a 50% do crédito tributário apurado, uma vez que as
contas fiscalizadas têm como co-titular a recorrente.
A impugnação foi julgada parcialmente procedente para alterar o Imposto de
Renda suplementar apurado para R$ 256.708,97, em decisão assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA – IRPF
Ano-calendário: 2005
TRIBUTÁRIO. IRPF. OMISSÃO DE RENDIMENTOS DEPÓSITOS BANCÁRIOS
DE ORIGEM NÃO COMPROVADA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. LIMITES
LEGAIS.
Caracterizam omissão de rendimentos, por presunção legal, os valores creditados em
conta de depósito ou de investimento mantida em instituição financeira, sem
comprovação junto ao Fisco da origem dos recursos utilizados nessas operações,
cabendo ao sujeito passivo o ônus da prova.
Consideram-se, na determinação da receita omitida, os depósitos de valor individual
igual ou inferior a R$ 12.000,00, quando dentro do ano-calendário ultrapassem o valor
de R$ 80.000,00.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. REVISÃO DO LANÇAMENTO.
O lançamento pode ser revisto quando for constatada matéria de fato que altere a
natureza quantitativa do crédito tributário, sem lesão ao interesse público, nem prejuízo
a terceiros.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
A contribuinte foi cientificada da decisão em 15/08/2014 (fl. 414) e apresentou
recurso voluntário em 15/09/2014 (fls. 419 a 424) sustentando: a) os depósitos se referem a
pagamentos de compras em razão da atividade comercial exercida; b) erro na identificação do
sujeito passivo; c) incabível a distinção da tributação da pessoa física e a jurídica.
Sem contrarrazões.

Voto
Conselheira Ana Claudia Borges de Oliveira, Relatora.
Da admissibilidade
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Assim, dele conheço e passo à análise da matéria.
Das alegações recursais
Fl. 436
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-009.507 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12898.002454/2009-93

1. Da alegação de erro na identificação do sujeito passivo e das atividades
comerciais exercidas em nome da pessoa física
Aduz a recorrente erro na identificação do sujeito passivo porque a Fiscalização
deveria ter equiparado a pessoa física autuada a uma pessoa jurídica, em razão da prática de atos
mercantis; e, com isso, o lançamento considerar os tributos como devidos pela pessoa jurídica.
Nesse sentido, discorre que desenvolvia atividades comerciais em nome da pessoa
física e os depósitos feitos pela empresa TIBUM se referem a pagamentos de compras de artigos
de vestuário.
O art. 150, § 1o, II, do Decreto 3.000, de 26/03/1999 – Regulamento do Imposto
de Renda, vigente à época, dispõe que se equiparam às pessoas jurídicas, as pessoas físicas que,
em nome individual, explorem, habitual e profissionalmente, qualquer atividade econômica de
natureza civil ou comercial, com o fim especulativo de lucro, mediante venda a terceiros de bens
ou serviços.
Art. 150. As empresas individuais, para os efeitos do imposto de renda, são equiparadas
às pessoas jurídicas (Decreto-Lei no 1.706, de 23 de outubro de 1979, art. 2o).
§ 1o São empresas individuais:
(...)
II - as pessoas físicas que, em nome individual, explorem, habitual e profissionalmente,
qualquer atividade econômica de natureza civil ou comercial, com o fim especulativo de
lucro, mediante venda a terceiros de bens ou serviços (Lei no 4.506, de 1964, art. 41,
§ 1o, alínea "b");
(...)
O art. 214 do mesmo Regulamento, por sua vez, diz que as pessoas jurídicas em
geral, inclusive as empresas individuais, serão obrigatoriamente inscritas no Cadastro Nacional
da Pessoa Jurídica - CNPJ, observadas as normas aprovadas pelo Secretário da Receita Federal.
No âmbito da competência do Secretário da Receita Federal, foi editada a
Instrução Normativa RFB no 748, de 28 de junho de 2007, que assim estabelece no art. 19:
Art. 19. O Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil (AFRFB) que, no exercício de
suas funções, constatar a existência de entidade não inscrita no CNPJ, deverá proceder à
intimação do titular, sócio ou responsável para providenciar, no prazo de dez dias, sua
inscrição.
§ 1o O não atendimento à intimação prevista no caput, no prazo determinado, acarretará
a inscrição de ofício pelo titular da unidade da RFB cadastradora com jurisdição sobre o
domicílio tributário da entidade.
§ 2o A inscrição de ofício poderá ser realizada pelos órgãos convenentes, conforme
disposto em convênio.
Trata-se da possibilidade de inscrição de ofício no CNPJ, procedimento que deve
observar a prévia intimação do contribuinte.
A pessoa física equiparada à jurídica não é agraciada com a prescindibilidade de
declarar seus rendimentos à tributação; trata-se apenas da possibilidade de ter seus rendimentos
tributados com o mesmo regime conferido às pessoas jurídicas.
Assim, ainda que o contribuinte fosse equiparado à pessoa jurídica para fins
tributários, não perderia a legitimidade passiva para responder pelo débito em questão.
Fl. 437
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-009.507 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12898.002454/2009-93

Nos termos do art. 121 do CTN1, sujeito passivo da obrigação principal é a pessoa
obrigada ao pagamento do tributo ou penalidade pecuniária.
Não há ilegitimidade passiva de parte do autuado, se não restar provado nos autos
que o contribuinte não tinha relação pessoal e direta com a situação que constituiu o respectivo
fato gerador.
A criação de um número no cadastro do CNPJ não teve, e não tem, o condão de
criar uma nova personalidade jurídica (PJ), servindo tal medida apenas como instrumento para
um controle mais adequado do crédito tributário, já que o empresário individual recolhe, por
força de equiparação legal, tributos que são normalmente previstos para as pessoas jurídicas.
O empresário pode ser pessoa física (denominado empresário individual) ou
jurídica (aqui, sociedade empresária).
O empresário individual é a pessoa natural que exerce empresa profissionalmente,
respondendo direta e ilimitadamente pelas obrigações empresariais. Ainda que tenha CNPJ não
se torna pessoa jurídica, apenas é equiparado à pessoa jurídica para fins tributários.
Ademais, se a prática comercial era reiterada, era de interesse do próprio
contribuinte que se inscrevesse no CNPJ para fins de tributação.
Vale frisar que nos termos do art. 967 do Código Civil, é obrigação do empresário
fazer a sua inscrição no Registro Público ANTES do início de sua atividade, requisito antes que
caracteriza a sua regularidade (- e boa-fé), conforme já salientado no Enunciado 199 das
Jornadas de Direito Civil.
Confira-se:
Código Civil
Art. 967. É obrigatória a inscrição do empresário no Registro Público de Empresas
Mercantis da respectiva sede, antes do início de sua atividade.
Jornadas de Direito Civil
Enunciado 199: A inscrição do empresário ou sociedade empresária é requisito
delineador de sua regularidade, e não de sua caracterização.
A DRJ não acatou a preliminar suscitada por entender pela falta de comprovação
de que os valores depositados em sua conta corrente se referem a atividade comercial realizada
em nome da pessoa física, uma vez que o Sr. Sérgio é sócio de duas pessoas jurídicas que
desenvolvem atividades empresariais no ramo de artigos de vestuário – Espera Feliz Confecções
Ltda. — Me, CNPJ 72.083.801/0001-79 e Drast Confecções e Comércio de Roupas Ltda., CNPJ
02.764.252/0001-12).
Confira-se (fls. 399 e 400):
Na defesa tempestivamente apresentada, o Interessado que, no decorrer da ação fiscal,
afirmou tratar-se de pessoa física que exercia no Ano-calendário de 2005 atividade
mercantil de vestuário feminino e masculino e que não mantinha ordenada a
documentação que poderia comprovar sua alegação, requer o cancelamento da

1 Art. 121. Sujeito passivo da obrigação principal é a pessoa obrigada ao pagamento de tributo ou penalidade
pecuniária.
Parágrafo único. O sujeito passivo da obrigação principal diz-se:
I - contribuinte, quando tenha relação pessoal e direta com a situação que constitua o respectivo fato gerador;
II - responsável, quando, sem revestir a condição de contribuinte, sua obrigação decorra de disposição expressa de
lei.
Fl. 438
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-009.507 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12898.002454/2009-93

exigência fiscal por erro de identificação do sujeito passivo, o qual viria a ser pessoa
jurídica, não física, consoante disposições legais e jurisprudenciais acerca do tema. Em
consulta realizada no banco de dados da Receita Federal do Brasil foi identificado o
CPF do Impugnante na composição do quadro societário de duas pessoas jurídicas
ativas no Ano-calendário de 2005, focado no presente Lançamento: Espera Feliz
Confecções Ltda.ME, CNPJ 72.083.801/000179, c m d d b u m 31/03/1993;
ativa em 04/09/2007; e Drast Confecções e Comércio de Roupas Ltda., CNPJ
02.764.252/000112, com data de abertura 11/09/1998, foi baixada em 31/12/2008. A
primeira situada na Av. Visconde de Pirajá, no 550, loja 226, Ip n m ; s gund n
Rua Silva Castro, no 65, loja B em Copacabana. O período de responsabilidade do sócio
Sérgio Jorge Mussi em ambas as empresas coincide com os períodos de atividade de
uma e de outra sociedade. Assim, não se tratava o contribuinte de pessoa física que
exercia atividade comercial como quis fazer crer em sua peça impugnatória, mas de um
empresário do segmento de vestuário, membro integrante de duas sociedades por quotas
com responsabilidade limitada. O argumento do Impugnante quanto ao seu desempenho
individual de uma atividade comercial, não corresponde à realidade dos fatos.
Por outro lado, com a identificação da participação do Impugnante em duas sociedades
empresárias, a alegação de que a sua movimentação bancária referir-se-ia também à
exploração da atividade econômica de natureza comercial, cuja documentação mantinha
em desordem, denota claro desrespeito ao Princípio da Entidade, explicitado no art. 4o,
da Resolução do Conselho Federal de Contabilidade (Resolução CFC n.o 750, de 1993),
abaixo transcrito, segundo o qual, o patrimônio da sociedade ou instituição não se
confunde com os patrimônios dos seus sócios ou proprietários.
(...)
Segundo o Princípio da Entidade, a pessoa jurídica tem personalidade própria, distinta
da pessoa de cada um de seus sócios, valendo dizer que seus patrimônios não se
confundem. Portanto, de qualquer forma, não tem repercussão, para fins de defesa ou de
justificativa, a argumentação do Impugnante, porque não podem ser confundidas as
movimentações financeiras dos sócios com as da própria empresa.
Outrossim deve-se ressaltar que cabe à pessoa jurídica, por meio de seus representantes
legais, exercer direitos e contrair obrigações em nome da própria pessoa jurídica,
prescindindo, assim, para tal finalidade, da utilização de uma conta corrente em nome
do sócio.
Sem justificativa, portanto, que uma ou outra das aludidas sociedades empresariais
lance mão da conta-corrente de um dos sócios, no caso, o Sr. Sérgio Jorge Mussi, a fim
de cumprir com suas obrigações, uma vez que tal conduta seria incompatível com o
princípio contábil acima referenciado, não se coadunando com a prática verificada nesta
área no âmbito do direito privado (direito civil e/ou comercial), o que implica afirmar
que cada empresa deve ter, para tal finalidade, sua própria conta corrente.
De todo modo, a argumentação do Impugnante quanto ao uso de sua conta bancária
pessoal também para o movimento financeiro comercial foi apresentada totalmente
desprovida de provas dessa suposta movimentação. Para tanto seria necessária a
exibição dos documentos contábeis atinentes à atividade comercial das empresas de
propriedade do Interessado, com a demonstração do próprio fluxo financeiro e a
discriminação dos créditos bancários decorrentes da venda dos produtos por cada uma
delas. Assim, a transação originária dos cheques emitidos pela Tibum Nagua Roupas de
Esportes Ltda., depositados nas contas bancárias do Sr. Sérgio Mussi, só poderiam vir a
ter comprovada a sua natureza por meio da escrituração contábil das empresas de sua
propriedade e dos documentos que a tivessem servido de base. Entretanto afirma o
Impugnante não dispor dessa documentação, fato que nem mesmo justificaria a
diligência fiscal à qual ele se reporta ao citar o art. 911 do RIR. Acrescente-se que nem
mesmo os documentos das fls. 529 a 540, relacionados às execuções fiscais não mantêm
qualquer relação com os discutidos cheques emitidos pela empresa Tibum Nagua.
Fl. 439
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-009.507 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12898.002454/2009-93

Pela leitura das razões recursais, verifica-se que a recorrente não se desincumbiu
do ônus de infirmar os fundamentos da decisão recorrida e não apresentou documentos hábeis a
demonstrar o direito alegado.
Não sendo provado o fato constitutivo do direito alegado pela recorrente, com
fundamento no arts. 373 do CPC e 36 da Lei n° 9.784/99, deve ser mantido sem reparos o
acórdão recorrido.
Nesse ponto, sem razão a recorrente.
2. Omissão de rendimentos – Depósitos Bancários
A L n ̊ 9 430, 27 d d z mb d 1996, v g u § 5 ̊ d 6 ̊ d L n ̊
8.021, de 12 de abril de 1990, abaixo reproduzido:
Art. 6° O lançamento de ofício, além dos casos já especificados em lei, far-se-á
arbitrando-se os rendimentos com base na renda presumida, mediante utilização dos
sinais exteriores de riqueza.
(...)
§ 5 b m n p d nd s u d c m b s m d p s s u p c s
realizadas junto a instituições financeiras, quando o contribuinte não comprovar a
origem dos recursos utilizados nessas operações. (...)
Sob a égide do dispositivo legal suprimido, exigia-se a prévia demonstração de
sinais exteriores de riqueza pelo agente fiscal para o lançamento de ofício com base na renda
presumida decorrente de depósitos ou aplicações realizadas junto a instituições financeiras.
Para os fat s g d s c d s p d 1 ̊ d j n d 1997, 42 d L
no 9.430/962, autoriza a presunção legal de omissão de rendimentos com base em depósitos
bancários cuja origem dos recursos creditados em conta de depósito ou de investimento mantida
em instituição financeira não for comprovada pelo titular, após regular intimação para fazê-lo.
Segundo o preceito legal, os extratos bancários possuem força probatória,
recaindo o ônus de comprovar a origem dos depósitos sobre o contribuinte, por meio de
documentação hábil e idônea, sob pena de presunção de rendimentos tributáveis omitidos em seu
nome.

2 Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores creditados em conta de depósito
ou de investimento mantida junto a instituição financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica,
regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados
nessas operações.
§ 1o O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido ou recebido no mês do crédito
efetuado pela instituição financeira.
§ 2° Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido computados na base de cálculo dos
impostos e contribuições a que estiverem sujeitos, submeter-se-ão às normas de tributação específicas previstas na
legislação vigente à época em que auferidos ou recebidos.
§ 3o Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados individualizadamente, observado
que não serão considerados:
I - os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física ou jurídica;
II - no caso de pessoa física, sem prejuízo do disposto no inciso anterior, os de valor individual igual ou inferior a
R$12.000,00 (doze mil Reais), desde que o seu somatório, dentro do ano-calendário, não ultrapasse o valor de
R$80.000,00 (oitenta mil Reais).
§ 4° Tratando-se de pessoa física, os rendimentos omitidos serão tributados no mês em que considerados recebidos,
com base na tabela progressiva vigente à época em que tenha sido efetuado o crédito pela instituição financeira.
Fl. 440
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-009.507 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12898.002454/2009-93

O que se tributa não são os depósitos bancários, como tais considerados, mas a
omissão de rendimentos representada por eles. Os depósitos bancários são apenas a forma, o
sinal de exteriorização, pelos quais se manifesta a omissão de rendimentos objeto de tributação.
Os depósitos bancários se apresentam, num primeiro momento, como simples
indício de existência de omissão de rendimentos. Esse indício transforma-se na prova da omissão
de rendimentos apenas quando o contribuinte, tendo a oportunidade de comprovar a origem dos
recursos aplicados em tais depósitos, após regular intimação fiscal, nega-se a fazê-lo, ou não o
faz, a tempo e modo, ou não o faz satisfatoriamente.
É função privativa da autoridade fiscal, entre outras, investigar a aferição de renda
por parte do contribuinte, para tanto podendo se aprofundar sobre o crédito dos valores em
contas de depósito ou de investimento, examinar a correspondente declaração de rendimentos e
intimar o sujeito passivo da conta bancária a apresentar os documentos, informações ou
esclarecimentos, com vistas à verificação da ocorrência, ou não, de omissão de rendimentos.
Para o lançamento tributário com base nesse dispositivo de lei n m m sm
necessidade de descortinar a origem do crédito bancário na obtenção de riqueza nova pelo titular
da conta ou mostrar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem origem
comprovada.
Na mesma linha de entendimento é o Enunciad d Súmu d CARF n ̊ 26:
Súmu CARF n ̊ 26: A p sun ã s b c d n 42 d L n 9 430/96 d sp ns
Fisco de comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem
origem comprovada.
Nos termos do art. 42, § 3o, II da Lei no 9.430/96, com alteração promovida pelo
art. 4o da Lei no 9.481/97, bem como na Súmula CARF no 61, os depósitos de até R$ 12.000,00,
cujo somatório não ultrapasse R$ 80.000,00 no ano-calendário, não são considerados na
presunção da omissão de rendimentos caracterizada por depósitos bancários de origem não
comprovada. Confira-se:
Súmula CARF no 61: Os depósitos bancários iguais ou inferiores a R$ 12.000,00 (doze
mil reais), cujo somatório não ultrapasse R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) no ano-
calendário, não podem ser considerados na presunção da omissão de rendimentos
caracterizada por depósitos bancários de origem não comprovada, no caso de pessoa
física. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
A DRJ concluiu que o lançamento respeitou o limite, nos seguintes termos (fl.
404):
Tomadas as quantias constantes das planilhas anexadas ao Relatório Fiscal, nas quais
foram relacionados individualizadamente os depósitos bancários cujas origens não
foram comprovadas no Ano-calendá d 2005, s 188 201; 205 206, s c éd s
superiores a R$ 100,00 iguais ou inferiores a R$ 12.000,00 ultrapassam o teto anual de
R$ 80.000,00 no levantamento dos créditos das duas instituições financeiras, Banco do
Brasil e Unibanco, já nos primeiros dois meses de 2005.
A disposição contida no art. 42 é de cunho eminentemente probatório e afasta a
possibilidade de se acatarem afirmações genéricas e imprecisas. A comprovação da origem deve
ser feita pelo contribuinte de forma minimamente individualizada, a fim de permitir a
mensuração e a análise da coincidência entre as origens e os valores creditados em conta
bancária.
A DRJ deu parcial provimento à impugnação para excluir o depósito de R$
57.000,00 por se tratar de cheque não compensado (fls. 404 a 406):
Fl. 441
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-009.507 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12898.002454/2009-93

Conquanto não tenha a Impugnante mencionado dentre os argumentos próprios de sua
contestação a questão do depósito em dinheiro de R$ 57.000,00, realizado em
03/01/2005 na Conta Conjunta com seu marido do Banco do Brasil, trouxe em anexo à
defesa o relatório do Banco do Brasil de Cheque não Compensado, na fl. 380, no qual
são indicados os dados do Cheque BB no 851481, da Conta Corrente 8249X, da Agência
no 3223, no valor de R$ 57.000,00, emitido pelo Sr. Sérgio Jorge Mussi em favor dele
mesmo no dia 30/12/2004. A cópia do cheque foi juntada à fl. 381 e informações a
respeito do mesmo nas fls. 382 a 384. O extrato do BB da fl. 385 indica o débito dos R$
57.000,00 por meio de cheque no dia 30/12/2004. Ao Auto de Infração juntou-se o
extrato emitido pelo BB, da fl. 81, com o registro do depósito em dinheiro nesse valor,
realizado na mesma Conta bancária no dia 03/01/2005.
Segundo a defesa apresentada pelo Sr. Sérgio Mussi, transcrita no relatório do presente
Acórdão, não foi concretizada a transação a qual se destinava a quantia sacada do Banco
do Brasil por meio do aludido Cheque, o que teria determinado a devolução integral da
importância no depósito realizado no dia 03/ 01/ 2005. As datas do saque e do depósito
em dinheiro e a coincidência dos valores de uma e de outra operação levaram a
Julgadora no Processo no 121898001295200918 a concluir pela revisão do Lançamento,
de forma a excluir da lista dos créditos sem comprovação os R$ 57.000,00 depositados
em dinheiro do BB, no dia 03/01/2005. Do mesmo modo, no presente Processo, essa
quantia será excluída do somatório dos créditos bancários de origem não comprovada.
Segue novo demonstrativo de consolidação dos depósitos bancários não comprovados,
com a exclusão do depósito de R$ 57.000,00 em dinheiro no mês de janeiro de 2005:

Alterado o valor da infração de R$ 968.449,48 para R$ 939.949,48, segue a revisão do
Imposto apurado na ação fiscal:
Fl. 442
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2402-009.507 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12898.002454/2009-93

O Imposto apurado passou de R$ 264.546,47 para R$ 256.708,97
Restando comprovada nos autos a percepção, pelo contribuinte, de rendimentos
considerados omitidos, a autoridade administrativa tem o poder-dever de efetuar o lançamento de
ofício.
A comprovação da origem dos recursos utilizados nessas operações é ônus do
contribuinte, conforme dicção do art. 36 da Lei n° 9.784/99:
Art. 36. Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo do dever
atribuído ao órgão competente para a instrução e do disposto no art. 37 desta Lei.
Na decisão recorrida, a DRJ concluiu pela ausência de comprovação da origem
dos demais depósitos bancários efetuados na conta do Sr. Sérgio (fl. 404):
Mais que tudo, descarta qualquer possibilidade de paralelo com o decisum do Primeiro
Conselho de Contribuintes o fato de o Sr. Sérgio não ter apresentado, nem no decorrer
da ação fiscal, nem nos autos do Processo no 121898001295200918, provas da natureza
dos recursos originários dos créditos de suas Contas Correntes no 8249X da Agência
32239 do BB e no 2026536, Agência 0381 do Unibanco, no período janeiro a dezembro
de 2005, as quais só poderiam se dar por meio da apresentação da documentação
contábil das empresas de sua propriedade, conforme foi explicitado no Voto
reproduzido. A Impugnante também não teria juntado ao presente Processo qualquer
documento comprobatório da natureza dos recursos creditórios das Contas Correntes,
atribuídos pelo Sr. Sérgio à atividade comercial, deixando escapar a oportunidade que
lhe foi conferida em observância ao art. 15 e ao art. 16, III do Decreto n° 70.235, de
Fl. 443
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2402-009.507 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12898.002454/2009-93

06/03/1972. Dessa forma, a movimentação bancária conjunta, com créditos de origem
não comprovada, vem a configurar a omissão de rendimentos de um e de outro cônjuge,
Sérgio Mussi e Mônica Mussi, no Ano-calendário 2005.
Desta forma, não logrando, o titular, comprovar a origem dos créditos efetuados
em sua conta bancária, tem-se a autorização para considerar ocorrido o fato gerador, ou seja,
para presumir que os recursos depositados traduzem rendimentos do contribuinte.
Nesse sentido é o entendimento do CARF:
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF) Exercício: 2013
DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA. OMISSÃO DE
RENDIMENTOS. PRESUNÇÃO LEGAL. Caracterizam omissão de rendimentos, por
presunção legal, os valores creditados em conta de depósito ou de investimento mantida
em instituição financeira, em relação aos quais o sujeito passivo, regularmente intimado,
não comprove, por meio de documentação hábil e idônea, suas origens, bem como a
natureza de cada operação realizada. ÔNUS DA PROVA. RECURSO VOLUNTÁRIO
E IMPUGNAÇÃO SEM ESTEIO EM PROVAS MATERIAIS. A apresentação de
documentação deficiente autoriza o Fisco a lançar o tributo que reputar devido, recaindo
sobre o sujeito passivo o ônus da prova em contrário. O Recurso pautado unicamente
em alegações verbais, sem o amparo de prova material, não desincumbe o Recorrente
do ônus probatório imposto pelo art. 33, §3o, in fine da Lei no 8.212/91, eis que alegar
sem provar é o mesmo que nada alega. DILIGÊNCIA. PERÍCIA. INDEFERIMENTO.
Deve ser indeferido o pedido de realização de diligência e perícia que são prescindíveis
à solução da lide e visa a produção de provas cujo ônus é da contribuinte. OMISSÃO
DE RENDIMENTOS. MULTA QUALIFICADA. SÚMULA CARF. N.o 14. Nos
termos da Súmula CARF no 14, a simples apuração de omissão de receita ou de
rendimentos, por si só, não autoriza a qualificação da multa de ofício, sendo necessária
a comprovação do evidente intuito de fraude do sujeito passivo. Recurso Voluntário
Parcialmente Provido. (Acórdão no 2301-007.041, Relatora Conselheira Fernanda Melo
Leal, Sessão 05/02/2020).
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF) Exercício: 2009
NULIDADE DO LANÇAMENTO. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
NÃO OCORRÊNCIA. O auto de infração foi devidamente motivado e formalizado com
base no art. 42 da Lei no 9.430/96. Não há que se falar em nulidade do procedimento
fiscal por cerceamento do direito de defesa quando o contribuinte foi devidamente
intimado pela fiscalização, mediante expedição de Termo de Intimação Fiscal e Termo
de Reintimação Fiscal, deixando de comprovar, dentro do prazo estabelecido pela pelo
agente fiscal, a origem dos recursos creditados em conta bancária junto à instituição
financeira. OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITO BANCÁRIO DE ORIGEM
NÃO COMPROVADA. É perfeitamente cabível a tributação com base na presunção
definida em lei, posto que o depósito bancário é considerado uma omissão de receita ou
rendimento quando sua origem não for devidamente comprovada, conforme previsto no
art. 42 da Lei n° 9.430, de 1996. OMISSÃO DE RENDIMENTOS. COMPROVAÇÃO
DA ORIGEM. Uma vez transposta a fase do lançamento fiscal, sem a comprovação da
origem dos depósitos bancários, a presunção do art. 42 da Lei no 9.430, de 1996,
somente é elidida com a comprovação clara e precisa, de forma individualizada, da
origem dos valores depositados em conta do contribuinte. (Acórdão no 2401-007.238,
Relatora Conselheira Andrea Viana Arrais Egypto, Sessão 04/12/2019)
Simples alegações desacompanhadas dos meios de prova que as justifiquem
revelam-se insuficientes para comprovar os fatos alegados.
Não sendo provado o fato constitutivo do direito alegado pela recorrente, com
fundamento no arts. 373 do CPC e 36 da Lei n° 9.784/99, deve ser mantido o acórdão recorrido.
Fl. 444
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2402-009.507 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12898.002454/2009-93

Há nesse caso, portanto, a inversão do ônus da prova, característica das
presunções legais — o contribuinte é quem deve demonstrar que o numerário creditado não é
renda tributável.
Assim, ao impugnante cabe refutar a presunção contida na lei, pois a previsão
legal em favor do Fisco transfere ao contribuinte o ônus de elidir a imputação, mediante a
comprovação da origem de seus créditos bancários. Trata-se, afinal, de presunção relativa
passível de prova em contrário.
Trata-se de uma presunção legal, no entanto, relativa, dado que, conforme
estabelece o próprio dispositivo legal, pode ser afastada por prova em contrário a cargo do
contribuinte, no caso, da recorrente.
Os fatos devem ser devidamente comprovados com elementos que não deixem
margem à dúvida quanto à consistência da operação, em especial frente a matérias que cominem
ao contribuinte o ônus probatório.
Assim, não se comprovando a origem dos demais depósitos bancários,
configurado está o fato gerador do Imposto de Renda, por presunção legal de infração de
omissão de rendimentos, não assistindo razão ao recorrente em suas argumentações, quando
corretamente se aplicou o procedimento de presunção advindo do art. 42 da Lei no 9.430, de
1996 (art. 849 do RIR/1999).
Logo, sem razão o recorrente devendo ser mantida a Decisão proferida pela DRJ.
Conclusão
Ante o exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira

Fl. 445
DF CARF MF
Documento nato-digital